Tribunal: STF
Processo: HC 69022
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
REVEL - CITAÇÃO POR EDITAL. A formalidade prevista no artigo
361 do Código de Processo Penal revela-se indispensavel  a  valia  da
citação por edital. Inobservado o espaco  de  tempo  de  quinze  dias
entre a publicação do edital e a audiencia designada, conclui-se  que
a citação não se perfez. Trata-se de procedimento  essencial,  ligado
ao próprio direito de defesa, cuja ausência determina a  nulidade  do
feito, em face ao disposto no inciso IV do artigo 564 e 570 do Código
de Processo penal. Precedentes do Supremo Tribunal Federal:
recurso extraordinário n. 57.805, publicado na Revista Trimestral  de
Jurisprudência  n.  33/544;  "habeas-corpus"  n.  68.092-SP,  Acórdão
publicado no Diario da Justiça de 12 de outubro de  1990,  pagina  n.
11.046 e recurso em "habeas-corpus" n. 60.345-MG,  Acórdão  publicado
no Diario da Justiça de 17 de dezembro de 1982, pagina n. 13.204.